Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-73.2024.8.11.0086
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005246-73.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GEAN ROGER PINCERATO ALONSO - CNPJ: 37.024.663/0001-56 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), GEAN ROGER PINCERATO ALONSO - CPF: 006.884.991-55 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. ART. 158, § 2º, DA LEI Nº 14.133/2021. FASE NÃO OBRIGATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, em mandado de segurança, denegou a ordem e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da contratada para apresentação de alegações finais, após o relatório da comissão processante, é suficiente para invalidar o processo administrativo sancionador, por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, ainda que inexistentes produção superveniente de provas e demonstração concreta de prejuízo defensivo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, não se prestando à desconstituição de ato administrativo com base em nulidade meramente presumida ou dependente de dilação probatória.

4. O art. 158, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que a apresentação de alegações finais no processo de responsabilização administrativa está condicionada à hipótese de deferimento de produção de novas provas ou de juntada de provas reputadas indispensáveis pela comissão. Não se trata, portanto, de fase obrigatória e invariável do procedimento sancionador.

5. No caso concreto, os autos revelam que, após a notificação da empresa, foi regularmente apresentada defesa escrita na esfera administrativa, sem pedido de produção probatória, e não houve posterior juntada de elementos novos aptos a impor a abertura de prazo para alegações finais.

6. Também ficou evidenciado que a parte teve ciência da decisão administrativa e exerceu a via recursal interna, circunstância que afasta a alegação de supressão do direito de defesa e demonstra a existência de efetivos canais de participação no procedimento.

7. A nulidade processual, inclusive em sede de processo administrativo sancionador, reclama demonstração de prejuízo concreto. A invocação abstrata de ofensa ao contraditório não basta para infirmar o ato administrativo, sobretudo quando a parte não indica argumento novo, prova superveniente ou fundamento inédito do relatório final que tenha frustrado sua capacidade de influência sobre a decisão.

8. Mantém-se, assim, a sentença que denegou a segurança, por ausência de demonstração de cerceamento de defesa e de direito líquido e certo apto a justificar a anulação do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. No processo administrativo sancionador regido pelo art. 158 da Lei nº 14.133/2021, a apresentação de alegações finais não constitui fase obrigatória, sendo cabível apenas na hipótese de deferimento de produção de novas provas ou de juntada de provas reputadas indispensáveis pela comissão. 2. A ausência de intimação para alegações finais não acarreta, por si só, nulidade do procedimento administrativo, quando asseguradas defesa prévia, ciência da decisão e recurso administrativo, sem demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa. 3. A invalidação do processo administrativo sancionador exige comprovação objetiva de lesão efetiva ao exercício defensivo, não bastando alegação genérica de ofensa ao contraditório.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gean Roger Pincerato Alonso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos do mandado de segurança n. 1005246-73.2024.8.11.0086, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sobreveio sentença denegatória, na qual a magistrada singular consignou que a impetrante foi devidamente notificada no processo administrativo, apresentou defesa prévia por escrito, houve regular instrução do feito, elaboração de relatório final pela comissão processante e posterior julgamento pela autoridade competente, com abertura de prazo recursal. Assentou, ainda, que não há nulidade pela ausência de intimação após a apresentação do relatório final, ante a inexistência de previsão legal específica, valendo-se de precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

Irresignada, a parte impetrante, em suas razões, afirma, preliminarmente, a tempestividade do recurso e sustenta, no mérito, que a ausência de intimação para apresentação de alegações finais configurou cerceamento de defesa, porquanto o contraditório e a ampla defesa não se esgotariam com a apresentação de defesa inicial.

Defende que o administrado deve ter oportunidade efetiva de se manifestar sobre o conjunto probatório e sobre o parecer da comissão processante antes da formação da decisão final, de modo que a omissão dessa providência macularia de nulidade o processo administrativo sancionador. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para concessão da segurança.

O Município de Santa Rita do Trivelato apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento da apelação. Sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo, asseverando que a empresa foi intimada para defesa, exerceu contraditório, foi cientificada da decisão e interpôs recurso administrativo, o qual foi regularmente apreciado.

Afirma, ademais, que inexiste previsão legal de intimação obrigatória para alegações finais após o relatório da comissão processante. No plano fático, destaca que a contratada teria iniciado a obra com atraso, executado percentual ínfimo do cronograma físico-financeiro e persistido em inadimplemento mesmo após prorrogação do prazo contratual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso, ao entendimento de que a ausência de intimação para alegações finais não enseja nulidade automática, tratando-se, quando muito, de nulidade relativa, dependente da demonstração de prejuízo concreto, o que não teria sido evidenciado na espécie. Ressaltou, ainda, a orientação jurisprudencial no sentido de que, inexistindo previsão normativa específica, não se caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela falta de nova manifestação após o relatório final da comissão processante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Gean Roger Pincerato Alonso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de eventual nulidade do Processo Administrativo Sancionador n. 005/2024, instaurado pelo Município de Santa Rita do Trivelato/MT em razão de alegado inadimplemento do Contrato Administrativo n. 031/2024, ao fundamento de que a empresa apelante não teria sido intimada para apresentação de alegações finais antes da decisão administrativa sancionadora.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que a ausência de intimação para alegações finais configurou cerceamento de defesa, por violação ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que o administrado teria o direito de se manifestar sobre o conjunto probatório e sobre o parecer da comissão processante antes da formação da decisão final. Defende, assim, a reforma da sentença, com a concessão da segurança e a consequente anulação do processo administrativo sancionador.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

O mandado de segurança, conforme o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo violado por ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. Direito líquido e certo, conforme pacífica jurisprudência, é aquele demonstrado de plano, por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

O ponto central do apelo consiste em saber se a ausência de intimação da parte processada para apresentação de alegações finais, após a elaboração do relatório da comissão processante, é suficiente, por si só, para macular de nulidade o processo administrativo sancionador.

Conforme os documentos juntados aos autos, verifica-se, quanto ao caso em julgamento, que a resposta se mostra negativa.

A Constituição da República, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, assegura, com a força normativa que lhe é própria, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa também no âmbito administrativo. Tal garantia, contudo, não pode ser interpretada de modo abstrato, desligado da estrutura procedimental concretamente adotada e, sobretudo, sem consideração da necessidade de demonstração de efetivo prejuízo quando a parte alega nulidade processual.

É preciso distinguir, com rigor técnico, duas situações que não se confundem. Uma coisa é a supressão do direito de defesa, hipótese em que o administrado é privado de ciência dos atos essenciais do procedimento ou impedido de apresentar resistência mínima à pretensão sancionatória da Administração. Outra, substancialmente diversa, é a insurgência contra a ausência de uma etapa procedimental específica, não imposta de forma cogente pelo regime jurídico aplicável, em contexto no qual já foram assegurados meios ordinários de manifestação e reação.

No primeiro caso, a nulidade pode emergir com intensidade manifesta. No segundo, a invalidação do ato reclama demonstração concreta de prejuízo.

Cumpre esclarecer, quanto ao processo administrativo sancionador, disciplinado pela Lei Federal 14.133/2021, que as alegações finais surgem condicionadas ao deferimento de produção ou juntada de provas indispensáveis pela comissão, vejamos:

Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

[...] § 2º
Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas
ou de
juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão
, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. [...].

[Destacamos]

Assim, as alegações finais não consistem em fase processual vinculada do processo administrativo sancionador. Pelo contrário, por meio do referido dispositivo, nota-se que o processo administrativo sancionador se inicia com instauração motivada, notificação para defesa prévia em 15 dias e instrução probatória. Neste cenário, as alegações finais limitam-se a hipóteses excepcionais de provas deferidas, ou seja, após a manifestação da defesa da parte, tendo sido deferida a produção de novas provas, deve ser facultado ao contratado a apresentação de alegações finais.

Tal situação não resta caracterizada nos autos, pois verifica-se que não houve pedido de produção de provas, tão pouco foram promovidas provas, após a apresentação da defesa pela apelante em âmbito administrativo, como pode ser extraído da defesa administrativa (Id. 338972400 - Pág. 18 e 19), bem como dos praticados após a sua juntada e que antecederam o relatório final da comissão (Id. 338972400 - Pág. 38 a 41).

Desta forma, os documentos juntados aos autos evidenciam que houve a instauração de procedimento administrativo voltado a apurar as irregularidades por suposta inexecução contratual (Id. 338972399 - Pág. 1 e 2), bem como, no curso do procedimento, após, a Empresa ter sido notificada (Id. 338972400 - Pág. 5), foi promovida a juntada da defesa administrativa (Id. 338972400 - Pág. 18 e 19).

Ademais, além da defesa inicial, a empresa foi intimada da decisão administrativa e manejou recurso, o qual foi apreciado pela Administração, circunstância que evidencia a existência de efetivos canais de participação defensiva no procedimento sancionador.

Esse dado é decisivo.

Não há, nos autos, comprovação de que a apelante tenha sido impedida de conhecer a imputação, de responder aos fatos que lhe foram atribuídos ou de impugnar a sanção aplicada. O que se tem é a alegação de que deveria ter sido aberta nova oportunidade de manifestação após o relatório final da comissão. Sucede que a mera ausência dessa providência, desacompanhada de demonstração de lesão concreta ao exercício defensivo, não autoriza, automaticamente, a decretação de nulidade.

A esse respeito, a sentença recorrida bem observou que não há previsão legal específica a impor a intimação da parte após a apresentação do relatório final pela comissão processante.

Neste ponto, é oportuno destacar o posicionamento dos Tribunais Pátrios, que em caso análogo assim se posicionaram:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO . Ação ajuizada pela contratada visando à anulação de decisão administrativa que lhe impôs penalidades de multa, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual por dois anos. Preliminar. Adequação da via eleita. Pleito compatível com a via mandamental . Preliminar rejeitada. Mérito. A impetrante foi vencedora do Edital Tomada de Preços n.º 31/2022, tipo menor preço, que gerou o Contrato Administrativo nº 35/2023, cujo objeto era o projeto de atualização do plano de micro e macrodrenagem no Município de Guarujá . Contudo, mesmo após diversas notificações sobre os atrasos e a necessidade de adequação do projeto, a contratada manteve a inexecução parcial do contrato. Instaurado processo administrativo que culminou com a rescisão unilateral do contrato, aplicação de multa e suspensão do direito de licitar com o poder público. Processo administrativo hígido, sendo observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. Poder discricionário da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminar o mérito da decisão administrativa . Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da segurança. Sentença mantida . Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10176943820248260223 Guarujá, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 28/10/2025, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

Ementa: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO . PENALIDADE. LEI 8666/1993. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA . NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os contratos que a impetrante firmou com o GDF foram analisados exaustivamente na seara administrativa, com a juntada de documentos produzidos pela CPI da Codeplan e pelo Inquérito nº 650/2009-STJ (Operação Caixa de Pandora), sendo permitida a vista dos autos que contou com pedido de prorrogação do prazo formulado pela impetrante . 2. O acesso amplo e irrestrito ao procedimento administrativo afasta a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2.1 No caso dos autos, não restou comprovada a existência de ilegalidade ou abuso de poder no Processo Administrativo destinado a apurar irregularidades . 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0707380-07.2023 .8.07.0018 1793250, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA CONTRATADA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO. - Ausente a demonstração do direito líquido e certo da impetrante ou da abusividade ou ilegalidade do ato de rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes, diante da previsão contratual na hipótese de descumprimento pela contratada das obrigações assumidas no referido contrato e, sobretudo quando observados o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança, desprovendo-se o recurso.

(TJ-MG - AC: 50455569820188130024, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

O parecer ministerial, de igual modo, vai na mesma direção, ao assentar que a controvérsia não se resolve pela proclamação de nulidade automática, mas pela aferição da existência, ou não, de prejuízo efetivo à defesa, concluindo que, no caso concreto, não houve demonstração de dano processual apto a invalidar o procedimento administrativo.

Essa compreensão é juridicamente adequada.

O contraditório, em sua dimensão substancial, assegura à parte possibilidade real de influência sobre a formação da decisão. Não se pode, porém, converter essa cláusula constitucional em exigência apriorística de repetição indefinida de manifestações defensivas, sob pena de se transformar a garantia em formalismo vazio. O que a Constituição repele é a surpresa processual lesiva, a acusação oculta, a sanção imposta sem ciência ou sem oportunidade de reação.

Não é disso, todavia, que tratam os autos.

A apelante afirma, em tese, que as alegações finais seriam o momento apropriado para rebater o conjunto probatório e o parecer da comissão processante. A premissa, embora sedutora no plano argumentativo, não se sustenta, neste caso, em base empírica idônea.

Isso porque não foi indicado, de forma específica, qual argumento novo, qual elemento probatório superveniente ou qual fundamento inédito constante do relatório final teria surpreendido a defesa e exigido abertura obrigatória de nova manifestação. A parte limita-se a afirmar a nulidade em abstrato, sem individualizar o prejuízo experimentado.

Por oportuno, registra-se que após a apresentação da defesa em âmbito administrativo (Id. 338972400 - Pág. 18 e 19) e a elaboração do relatório da comissão (Id. 338972400 - Pág. 38 a 41), não foram apresentadas novas provas ou documentos que não tenham sido disponibilizados as partes

E esse ponto é crucial. Em matéria de nulidade processual, inclusive no processo administrativo sancionador, não basta a invocação genérica de ofensa ao contraditório. É indispensável demonstrar de que modo a irregularidade apontada comprometeu, concreta e objetivamente, a capacidade de defesa. Sem essa correlação entre a falha procedimental alegada e o dano efetivo, a invalidação do ato administrativo passa a repousar não em lesão jurídica comprovada, mas em mera abstração.

Com efeito, a apelante não comprova que a ausência de alegações finais tenha modificado o desfecho do processo, nem evidencia que tenha sido privada de impugnar fundamento essencial da sanção. Ao contrário, os autos revelam que lhe foi assegurada defesa inicial e, posteriormente, recurso administrativo, o que fragiliza a narrativa de cerceamento.

Não se desconhece que o processo administrativo sancionador, em razão da gravidade potencial das consequências que dele podem advir, deve observar rigorosamente as garantias constitucionais. Todavia, esse rigor não se confunde com a imposição judicial de fases procedimentais não previstas como condição necessária de validade, especialmente quando o procedimento, em sua essência, preservou a ciência da acusação, a possibilidade de defesa e a via recursal administrativa.

Nessa linha, não há falar em nulidade do processo administrativo sancionador apenas porque não foi aberta oportunidade para alegações finais após o relatório da comissão, sobretudo quando: houve defesa prévia; houve ciência da decisão; houve recurso administrativo; inexiste previsão legal cogente demonstrada nos autos impondo essa etapa como obrigatória; e, acima de tudo, não se comprovou prejuízo concreto à defesa.

A sentença recorrida, portanto, examinou corretamente a controvérsia e alinhou-se à orientação jurisprudencial pertinente, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por GEAN ROGER PINCERATO ALONSO, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos que denegou a segurança, porquanto não há nos autos comprovação de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo sancionador, tampouco demonstração de direito líquido e certo apto a justificar a invalidação do ato administrativo impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026